Tribunal: TJES
Processo: 0000702-72.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000702-72.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA e outros (9)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FUNDADA EM RENÚNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EFEITOS SUBJETIVOS DA RENÚNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por pescadores artesanais contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., extinguiu o processo com resolução de mérito, com base em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, revogou o benefício da gratuidade de justiça e condenou os autores ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo em relação aos autores que não renunciaram expressamente ao direito material; (ii) estabelecer se é legítima a revogação da assistência judiciária gratuita sem prévia manifestação dos beneficiários; (iii) determinar a responsabilidade pelas custas processuais e a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O litisconsórcio ativo na demanda é facultativo e simples, razão pela qual a renúncia manifestada por alguns autores não pode produzir efeitos em relação àqueles que não anuíram expressamente, nos termos do art. 117 do CPC.
4.
A sentença incorreu em
error in judicando
ao estender os efeitos da renúncia a autores que não se manifestaram nos autos, impondo-se a reforma parcial da decisão quanto a esses litigantes.

5
. A revogação da assistência judiciária gratuita sem a prévia oitiva dos beneficiários viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

6.
A responsabilidade pelas custas processuais, nos casos de extinção do processo por renúncia, é da parte que renunciou, conforme art. 90 do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade diante da existência de norma específica.

7.
A exigibilidade das custas deve permanecer suspensa em razão do restabelecimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

8.
A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença constitui omissão relativa a matéria de ordem pública, podendo ser suprida ex officio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

9.
A parte que renuncia ao direito deve arcar com os honorários da parte contrária, fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia ao direito material, em litisconsórcio facultativo e simples, produz efeitos apenas em relação ao autor que a manifesta expressamente.

2. A revogação da assistência judiciária gratuita exige a prévia intimação do beneficiário, sob pena de nulidade.

3. A parte que renuncia ao direito deve arcar com as custas e os honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa se beneficiária da gratuidade de justiça.

4. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença pode ser suprida pelo tribunal, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 2º, 90, 98, § 3º, 117, 487, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.06.2018; TJ-MT, ApCiv 1001626-11.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para: a) REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas no capítulo que extinguiu o processo em relação aos autores VALDERLEI DA SILVA PEREIRA, ANTONIO JULIO FILHO, BENEDITA PAIXÃO SANTOS BERNARDO, MARGARIDA DA SILVA e MOISÉS DOS SANTOS, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito em relação a eles; b) REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, no capítulo referente aos autores que efetivamente renunciaram (JOSÉ RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA, JUAREZ FERREIRA, ROGÉRIO DE JESUS, PALOMA GERALDINO SALVINO e ANGELA MARIA GERALDINO SALVINO), para restabelecer em favor deles o benefício da assistência judiciária gratuita. Fica mantida, contudo, a condenação destes ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; c) Ex officio, CORRIGIR o dispositivo da sentença para, em relação aos autores que renunciaram (José Raimundo Queiroz da Silva, Juarez Ferreira, Rogério de Jesus, Paloma Geraldino Salvino e Angela Maria Geraldino Salvino), condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo a majoração recursal, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação em razão da assistência judiciária gratuita ora restabelecida (§3º do art. 98 do CPC), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA E OUTROS
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 11123120) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, homologou a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito para todos os autores, revogou a gratuidade de justiça e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame das questões postas.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES)

A Apelada, em sede de contrarrazões (Id n. 11123125), suscita a preliminar de falta de interesse recursal de parte dos Apelantes, ao argumento de que os autores
Benedita Paixão Santos Bernardo, Valderlei da Silva Pereira, Antonio Julio Filho, Margarida da Silva e Moises dos Santos
teriam aderido ao Programa de Indenização Mediada (PIM) ou ao sistema indenizatório NOVEL, celebrando acordo extrajudicial e outorgando plena quitação. Tal fato, segundo a Apelada, acarretaria a perda superveniente do interesse de agir e, por consequência, a ausência de interesse para recorrer.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Os documentos juntados pela Apelada para sustentar sua tese consistem em menções genéricas ao sistema indenizatório e a decisões proferidas pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG. Ocorre que tais documentos não permitem aferir, com a certeza necessária, a efetiva adesão dos referidos Apelantes ao acordo, tampouco os exatos termos de uma eventual quitação, uma vez que não consta o nome das partes em tais decisões a fim de identificá-las individualmente.

O interesse recursal, neste caso, é patente, pois a sentença recorrida extinguiu o processo para todos os autores, inclusive para os que não renunciaram, e impôs-lhes o pagamento de custas processuais.

A existência ou não de um acordo extrajudicial e seus efeitos sobre o processo (perda de objeto) é matéria que se confunde com o próprio mérito da extinção e deve ser apurada na instância de origem, com base em provas concretas, e não presumida em sede recursal para obstar o conhecimento do apelo.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por dez pescadores artesanais em face da Samarco Mineração S.A., pleiteando a reparação pelos prejuízos sofridos em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015.

Em sua inicial (fls. 02-30), a parte autora narra, em síntese, que a contaminação do Rio Doce e do litoral capixaba inviabilizou a atividade pesqueira na região de Conceição da Barra/ES, única fonte de sustento dos demandantes. Pleitearam, em sede de tutela de urgência e no mérito, a fixação de pensão mensal, além de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

Após o trâmite processual, que incluiu uma sentença de extinção anterior que foi anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão de fls. 277-283 Vol. 1.23), os autos retornaram à primeira instância. Subsequentemente, os autores
José Raimundo Queiroz da Silva
(fl. 302),
Juarez Ferreira
(fl. 292),
Rogério de Jesus
(fls. 286-287, 290),
Paloma Geraldino Salvino
(fl. 293) e
Angela Maria Geraldino Salvino
(fl. 296) protocolaram petições individuais de renúncia à pretensão formulada na ação, como condição para aderirem a sistemas de indenização extrajudicial.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio a sentença ora guerreada (Id n. 11123120), que, presumindo a ocorrência de composição extrajudicial para todos os demandantes, extinguiu o processo com resolução de mérito em sua totalidade, com fundamento no art. 487, III, 'c', do CPC. Adicionalmente, o magistrado de piso revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, que havia sido deferido provisoriamente, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, os Apelantes interpõem o presente recurso, sustentando, em resumo, o erro da sentença ao extinguir o feito para aqueles que não renunciaram, a ilegalidade da revogação da gratuidade de justiça sem contraditório e a necessidade de se aplicar o princípio da causalidade para a imposição dos ônus sucumbenciais à ré.

Contrarrazões apresentadas por Samarco Mineração S.A. no Id n. 11123125, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia remanescente cinge-se em verificar:
i)
a correção da extinção do processo em relação aos autores que não manifestaram renúncia expressa nos autos;
ii)
a legalidade da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; e
iii)
a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

De início, no que tange à extensão subjetiva da sentença, assiste razão aos Apelantes.

O litisconsórcio ativo formado na presente demanda é facultativo e simples, de modo que os atos e omissões de um dos litisconsortes não podem prejudicar os demais, conforme a regra expressa do art. 117 do Código de Processo Civil. A renúncia ao direito material é ato de disposição, de caráter personalíssimo, e seus efeitos se restringem àquele que a manifesta.

Da análise dos autos, constata-se que apenas os autores
José Raimundo Queiroz da Silva, Juarez Ferreira, Rogério de Jesus, Paloma Geraldino Salvino
e
Angela Maria Geraldino Salvino
peticionaram requerendo a homologação da renúncia. A sentença, contudo, estendeu os efeitos de tais atos aos demais autores (
Valderlei da Silva Pereira, Antonio Julio Filho, Benedita Paixão Santos Bernardo, Margarida da Silva
e
Moisés dos Santos
), para os quais não há manifestação de vontade expressa nos autos, configurando claro
error in judicando
.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para que, em relação aos autores que não renunciaram, o processo retorne à primeira instância para seu regular prosseguimento, onde deverá ser analisada a eventual perda superveniente do interesse de agir, caso comprovada a transação extrajudicial por meios idôneos.

Passo à análise da situação dos autores que efetivamente renunciaram.

A sentença revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, que fora concedido no início da lide, sob o fundamento de que a celebração de acordo oneroso afastaria a presunção de hipossuficiência.

Contudo, a revogação do benefício, seja de ofício ou a requerimento, depende da prévia intimação do beneficiário para que se manifeste sobre a questão, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, insculpidos nos artigos 9º e 10 do CPC. No caso, a decisão foi proferida sem que se oportunizasse aos autores a chance de demonstrar que, apesar do acordo, sua condição de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais permanecia.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores renunciantes.

Por fim, quanto à responsabilidade pelas custas processuais, o Código de Processo Civil estabelece regra específica para a hipótese de extinção do processo por renúncia. Dispõe o art. 90,
caput
, do referido diploma:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Trata-se de norma cogente que atribui a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais à parte que dispõe do seu direito no curso do processo. Embora os Apelantes invoquem o princípio da causalidade, a existência de regra específica e expressa no Código de Processo Civil para o ato de renúncia impõe sua aplicação, afastando a incidência do referido princípio.

Portanto, a condenação dos autores renunciantes ao pagamento das custas processuais deve ser mantida. Todavia, em virtude do restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de tal verba deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, observo que a r. sentença foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso em tela, havendo a homologação da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, a parte que renunciou também deve arcar com os honorários da parte contrária, conforme a parte final do já citado art. 90 do CPC. Deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Nestes termos, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o local da prestação de serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já considerando, em tal percentual, aqueles correspondentes a esta instância recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular.

3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.

(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas no capítulo que extinguiu o processo em relação aos autores
VALDERLEI DA SILVA PEREIRA, ANTONIO JULIO FILHO, BENEDITA PAIXÃO SANTOS BERNARDO, MARGARIDA DA SILVA e MOISÉS DOS SANTOS
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito em relação a eles;

b)

REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, no capítulo referente aos autores que efetivamente renunciaram (
JOSÉ RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA, JUAREZ FERREIRA, ROGÉRIO DE JESUS, PALOMA GERALDINO SALVINO e ANGELA MARIA GERALDINO SALVINO
), para restabelecer em favor deles o benefício da assistência judiciária gratuita. Fica mantida, contudo, a condenação destes ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC;

c)
Ex officio,
CORRIGIR
o dispositivo da sentença para, em relação aos autores que renunciaram (José Raimundo Queiroz da Silva, Juarez Ferreira, Rogério de Jesus, Paloma Geraldino Salvino e Angela Maria Geraldino Salvino), condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo a majoração recursal, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação em razão da assistência judiciária gratuita ora restabelecida (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar